Tribunal: TJMT
Processo: 1023620-32.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023620-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT - CPF: 060.513.221-67 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), PETROVINA SEMENTES LTDA - CNPJ: 05.489.028/0001-58 (APELANTE), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT - CPF: 060.513.221-67 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO EMPRESARIAL DE FORNECIMENTO DE SEMENTES. CLÁUSULA PENAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. RECURSO
DA AUTORA
DESPROVIDO
E
RECURSO
DA REQUERIDA
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por ambas as partes nos autos de Embargos à Execução, em razão de sentença que julgou parcialmente procedente a ação apenas para reduzir a cláusula penal de 20% para 10%, mantendo-se as demais disposições contratuais e determinando o prosseguimento da execução com as adequações deferidas. A autora alegou cerceamento de defesa, pediu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da teoria da imprevisão e a revisão da cláusula penal. A ré, por sua vez, defendeu a validade da cláusula penal original e a necessidade de correção do valor da causa para que correspondesse ao montante total da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir se é cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (
iii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da imprevisão; e (
iv
) determinar a validade da cláusula penal de 20% e a correção do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade se impõe porque o recurso da autora impugna especificamente os fundamentos centrais da sentença, abordando expressamente os temas da cláusula penal, da teoria da imprevisão e da produção de prova.

4.
O indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia é de natureza predominantemente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos foram suficientes para o julgamento, conforme fundamentado pelo juízo de origem.

5.
A relação contratual entre as partes não configura relação de consumo, pois a autora, na condição de produtora rural, adquiriu os insumos no exercício da atividade econômica, afastando a incidência do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A teoria da imprevisão é inaplicável ao caso, pois os fatores alegados (seca e ataques de animais) constituem riscos inerentes à atividade agrícola e, portanto, previsíveis e assumidos pela parte contratante, sendo irrelevante para o fim de revisão contratual.

7.
A cláusula penal de 20% foi livremente pactuada entre partes capazes, não excede o valor da obrigação principal, não se mostra desproporcional nem abusiva, razão pela qual deve ser mantida conforme pactuada.

8.
A pretensão deduzida nos embargos abrange a totalidade da dívida executada, devendo o valor da causa ser corrigido para corresponder ao montante integral da execução, nos termos do art. 292, I, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.

Tese de julgamento
:

1.
A rejeição de pedido de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é de natureza jurídica e os autos contêm elementos suficientes para o julgamento.

2.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre produtor rural e empresa fornecedora de sementes, quando os insumos são adquiridos para atividade produtiva.

3.
A teoria da imprevisão não incide sobre riscos próprios da atividade agrícola, como seca e pragas, por serem previsíveis e assumidos no contrato.

4.
A cláusula penal pactuada entre empresas no percentual de 20% sobre o débito principal é válida quando não demonstra desproporcionalidade ou violação à boa-fé.

5.
Quando os embargos à execução visam desconstituir integralmente o título, o valor da causa deve corresponder ao valor total da execução.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 291, 292, I, 370, parágrafo único, 784, III, e 85, §11; CC,
arts
. 412, 413, 317, 478 e 479; CDC,
arts
. 2º e 52, §1º
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1580749/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 18.05.2020; STJ, REsp nº 1799339/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.09.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 1656318/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 15.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1352761/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21.11.2019; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0001453-45.2017.8.11.0101, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RAC 1023620-32.2023.8.11.0003

PETROVINA SEMENTES LTDA e ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT X ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT e PETROVINA SEMENTES LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes, de um lado,
PETROVINA SEMENTES LTDA
e, de outro lado

ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT
, com o fito de reformar, em sentidos opostos, a sentença
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

que, nos autos da
a
ção
de “Embargos à Execução”

ajuizada
por
ANA EMANOELA WINTER SCHMIDT

em face de
PETROVINA SEMENTES LTDA

julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
para reduzir a cláusula penal ao percentual de 10% sobre o valor do débito exequendo, mantendo-se inalteradas as demais obrigações contratuais. No mais, rejeito
u
os pedidos da embargante e determino
u
o prosseguimento da execução pelo montante devido, com as adequações ora deferidas

(Id. 2
89705864
).

A ré/apelante,
s
uscita
,
inicialmente,
preliminar de necess
idade
retificação do valor da causa, argumentando que a Apelada impugnou a integralidade do título executivo, razão pela qual o valor da causa nos embargos deveria corresponder ao valor total da execução, nos termos do art. 291 do CPC e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a atribuição de valor inferior configura vício processual passível de correção, inclusive de ofício.

No mérito, a Apelante alega que a origem da obrigação não decorre de mútuo
feneratício
, mas de contrato de compra e venda de sementes para atividade empresarial da Apelada, não se aplicando, portanto, os limites previstos na Lei de Usura. Defende que a cláusula penal de 20% foi livremente pactuada entre as partes, não excede o valor da obrigação principal, encontra respaldo no art. 412 do Código Civil, e deve ser preservada em observância ao princípio pacta sunt servanda. Ressalta que o próprio juízo reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre empresas com finalidade produtiva.

Ao final, requer o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar e determinar a correção do valor da causa nos embargos à execução; (
ii
) reformar a sentença no mérito para afastar
a limitação da cláusula penal, mantendo o percentual de 20% originalmente pactuado; (
iii
) julgar integralmente improcedentes os embargos à execução; e (
iv
) majorar os honorários sucumbenciais

(Id.289705872)
.

Por outro lado,
a
autor
a
/apelante sustenta,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Alega que apresentou documentação técnica robusta demonstrando eventos extraordinários — como seca severa e invasão de porcos selvagens — que inviabilizaram o cumprimento contratual, além de ter requerido expressamente a produção de provas periciais agronômica e contábil e o saneamento do feito, o que foi ignorado pelo juízo de origem. Defende que o julgamento antecipado, fundado na alegação de suficiência da prova documental, violou o dever de cooperação e o princípio da não surpresa, configurando nulidade da sentença.

No mérito, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada quanto à não aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Argumenta que, como pequena produtora rural e destinatária final dos insumos adquiridos, faz jus à proteção consumerista, com base na teoria finalista mitigada, sendo presumida sua hipossuficiência técnica e econômica. Defende que a multa contratual fixada em 10% deve ser reduzida para 2%, conforme o §1º do art. 52 do CDC, e que é cabível a inversão do ônus da prova em seu favor.

Ainda no mérito, requer a aplicação da teoria da imprevisão, com fundamento nos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil, afirmando que os eventos supervenientes — falha na entrega da cultivar contratada, germinação insatisfatória da cultivar substituta, seca e ataque de animais — tornaram excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação, sem que tenha havido culpa da apelante ou vantagem indevida da apelada. Afirma que comprovou, por meio de laudos técnicos e pareceres contábeis, os prejuízos suportados e a necessidade de repactuação do débito.

Ao final, requer: (i) o reconhecimento da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para a produção das provas periciais requeridas e apreciação dos pareceres técnicos juntados; ou, caso assim não se entenda, (
ii
) o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a aplicação do CDC ao caso, com a redução da cláusula penal para 2%, inversão do ônus da prova e aplicação da teoria da imprevisão para revisão do contrato e readequação do cronograma de pagamento.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes (Ids.
289705880
e
28970588
1
), pugnando, respectivamente, pelo desprovimento dos recursos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

Eminentes pares:

Antes de adentrar o mérito recursal, impõe-se a análise de três preliminares suscitadas pelas partes: (i) a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, sustentada pela empresa exequente
Petrovina
Sementes Ltda
, ao argumento de que a apelação da embargante não teria enfrentado os fundamentos da sentença; (
ii
) a arguição de cerceamento de defesa, formulada por
Ana
Emanoela

Winter
Schmidt
, sob a alegação de que o juízo a quo não oportunizou a produção de prova pericial e julgou o feito antecipadamente; e (
iii
) a impugnação ao valor da causa, deduzida pela
Petrovina
Sementes Ltda
, em razão de o valor atribuído aos embargos não corresponder ao montante efetivamente discutido.

Com relação à alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, a apelante
Petrovina
Sementes Ltda
sustenta que o recurso interposto por
Ana
Emanoela

Winter
Schmidt
limita-se
a reproduzir as alegações lançadas na petição inicial dos embargos à execução, sem efetivo enfrentamento das razões de decidir adotadas pelo juízo sentenciante. No entanto, verifica-se que, ainda que com redação semelhante às teses já anteriormente expostas, o recurso discorre de forma clara sobre os fundamentos que entende equivocados na decisão de primeiro grau, impugnando expressamente a limitação da cláusula penal, a ausência de produção de prova pericial e a inaplicabilidade da teoria da imprevisão.

Assim, por se tratar de recurso que identifica e combate os fundamentos centrais da sentença, não se configura a alegada inépcia, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de ofensa à dialeticidade.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa,
a autora/apelante
sustenta que o juízo de origem julgou o feito antecipadamente, sem oportunizar a produção da prova pericial por ela requerida, tampouco fixou os pontos controvertidos da demanda. Alega, ainda, que os pareceres técnicos apresentados não teriam sido apreciados e que a parte exequente deixou de juntar documentos essenciais à apuração do débito, como o contrato de origem e a ficha gráfica, não obstante determinação judicial nesse sentido.

Tais alegações, contudo, não merecem acolhimento. A controvérsia versava sobre revisão contratual fundada na teoria da imprevisão e sobre a validade da cláusula penal estipulada no instrumento de confissão de dívida, matérias de natureza eminentemente jurídica, que prescindem
de dilação probatória. Os documentos constantes dos autos foram considerados suficientes pelo juízo de origem para o deslinde da controvérsia, com expressa fundamentação nesse sentido.

Acrescente-se que o juiz, na condição de destinatário da prova, detém discricionariedade para indeferir diligências que considere desnecessárias, inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. A prova pericial agronômica requerida, além de irrelevante à luz da matéria debatida, mostrava-se inviável diante do decurso do tempo e da já consumada colheita da lavoura.

No que se refere à ausência de documentos originários do contrato de fornecimento, cumpre observar que o título executado — Instrumento Particular de Confissão de Dívida (
Id. 289705397
) — foi firmado com detalhamento dos valores, encargos e condições de pagamento, constituindo novação expressa do débito anteriormente existente. A embargante, inclusive, renunciou a qualquer questionamento sobre a origem e o valor da dívida, conforme cláusula expressa da confissão. Nessas condições, não subsiste a necessidade de análise dos contratos anteriores, tampouco se aplica, na hipótese, a Súmula 286 do
STJ
,
uma
vez que o título extrajudicial objeto da execução, consistente na confissão de dívida, preenche os requisitos do artigo
784
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil
, independentemente da
causa debendi
.

O parecer técnico apresentado também se limitou a questionar aspectos de contratos superados pela novação, sem impugnar diretamente o título confessado. Não havendo qualquer vício apontado no instrumento de confissão de dívida, e inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à parte, não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Assim, diante da suficiência probatória, da natureza jurídica da matéria discutida e da ausência de prejuízo processual demonstrado, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa.

REJEITO
, pois, a preliminar.

Com relação à impugnação ao valor da causa, a empresa
Petrovina
Sementes Ltda
sustenta que a parte embargante atribuiu à causa o valor de R$ 5.245,06, correspondente ao suposto excesso de execução apurado unilateralmente em parecer técnico, quando, na realidade, os pedidos formulados nos embargos à execução buscam a desconstituição integral do débito exequendo. Alega, assim, que o valor atribuído não reflete o proveito econômico pretendido e não se coaduna com os efeitos jurídicos almejados na demanda.

De fato, embora na parte final da inicial tenha sido declarado que o valor da causa corresponderia ao excesso de execução, a leitura integral da petição inicial
evidencia
que a parte
autora não se limita a impugnar parcela do crédito, mas pretende a revisão completa da obrigação exequenda. Requer, expressamente, a declaração de inexigibilidade do título, a aplicação da teoria da imprevisão para revisão do cronograma de pagamento, a readequação de encargos contratuais, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a exibição de documentos para apuração da própria origem do débito confessado. Tais pedidos abarcam, inegavelmente, a totalidade da dívida em execução.

É verdade que, na sentença, o juízo de origem expressamente fixou os honorários sucumbenciais e as custas processuais com base no valor atualizado da execução, e não no valor atribuído à causa pela embargante, conforme se extrai do seguinte trecho:
“
c
ondeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução
”

Todavia, ainda que não haja impacto imediato sobre os ônus
da
sucumbência, o valor da causa permanece como elemento processual relevante, com repercussões sobre a admissibilidade de recursos, a eventual redistribuição de custas, a fixação de competência, além de refletir adequadamente o proveito econômico efetivamente perseguido pela parte autora. Ademais, trata-se de matéria cognoscível de ofício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, impõe-se reconhecer que a pretensão deduzida nos embargos atinge todo o título executivo, razão pela qual o valor da causa deve ser ajustado para corresponder ao montante integral da execução. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que firmou jurisprudência no sentido de que, quando a parte embargante visa à desconstituição total da obrigação exequenda, o valor da causa dos embargos à execução deve ser equivalente ao valor atribuído à execução, conforme dispõe o art. 292, I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALOR DA
CAUSA.
SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 .
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução" (
AgInt
no
AREsp
n. 938.910/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 7/2/2017,
DJe
16/2/2017
) .
2. Aplicação da Súmula n. 83/STJ.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1580749 SP 2019/0269713-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2020)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL EX
OFFICIO.
CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EQUIVALÊNCIA AO VALOR ATRIBUÍDO AO PROCESSO EXECUTIVO.
1 .
Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. 2. Inexistência de negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.
3 .
Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Código de Processo Civil permite que, em sede de embargos de declaração, o juiz altere a decisão judicial anteriormente proferida quando deva ser pronunciar de ofício acerca da questão.
5 .
Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "
ex

officio
", não há nulidade na decisão. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o valor da causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao montante pretendido no processo executivo, quando se questiona a totalidade do título, como na hipótese sub judice.
7 .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO
.
”
(STJ - REsp: 1799339 SP 2017/0203625-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2020 RB vol. 32 p. 232 REVPRO
vol
.
311 p. 450)

Sendo assim,
ACOLHO
a impugnação ao valor da causa para determinar sua correção, devendo corresponder ao valor integral do título executivo executado.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da cláusula penal contratualmente estipulada no percentual de 20% em contrato de fornecimento de sementes celebrado entre produtor rural e empresa do ramo agrícola, bem como sobre a aplicabilidade da teoria da imprevisão, a eventual incidência do Código de Defesa do Consumidor e a correção do valor da causa em sede de embargos à execução.

No caso dos autos, como relatado, a embargante
Ana
Emanoela

Winter
Schmidt
ajuizou embargos à execução alegando que, em virtude de fatores externos imprevisíveis — especificamente uma severa seca e ataques de porcos selvagens às lavouras — teria sofrido perdas significativas na produção de milho, o que comprometeu sua capacidade financeira e a impediu de adimplir as obrigações assumidas contratualmente com a empresa
Petrovina
Sementes Ltda
.
Alegou, ainda, que a cultivar de sementes originalmente contratada — SHS7990PRO3 — não foi entregue pela embargada, tendo sido substituída por outra, de código SHS8000VP3, fornecida mediante aditivo contratual. Segundo a embargante, essa nova variedade apresentaria menor desempenho agronômico, fato que também teria contribuído para o insucesso da lavoura.
Pleiteou, com base nesses argumentos, a revisão do contrato pela via da aplicação da teoria da imprevisão, a redução da cláusula penal contratual, a concessão de efeito suspensivo à execução e a declaração de excesso de execução no valor de R$ 5.245,06.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para reduzir a cláusula penal ao patamar de 10%, com fundamento no Decreto-Lei nº 22.626/33, mantendo hígidas as demais cláusulas contratuais. Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recurso.

Inicialmente, destaca-se que, n
o contrato em exame, celebrado entre produtor rural e fornecedora de insumos agrícolas, não há que se falar em relação de consumo, pois a parte executada não se enquadra como destinatária final dos produtos adquiridos, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de obrigação assumida no exercício da atividade produtiva, com finalidade econômica. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça orienta que, nesse contexto, o CDC não incide. Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO
NCPC.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De plano vale pontuar que as disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo
n .º
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se manifesta de forma fundamentada sobre todos os pontos necessários ao julgamento da causa.
3 .
A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor.
5 .
Agravo interno não provido
.
”
(
STJ -
AgInt
no REsp: 1656318 MT 2017/0041165-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022)

Com relação à alegação da autora de
que a baixa produtividade da lavoura teria sido agravada pelo fornecimento de sementes com baixa taxa de germinação, pois a cultivar inicialmente contratada não estava disponível, sendo substituída por outra pela fornecedora
, verifica-se que,
conforme narrado por ela própria na petição inicial, após ser informada da indisponibilidade da cultivar SHS7990PRO3, a embargante concordou expressamente com a substituição pela cultivar SHS8000VP3, com a assinatura de aditivo contratual formalizado em 7 de fevereiro de 2022
(Id. 289705398)
. Tal circunstância evidencia que a modificação do objeto contratual foi realizada de forma bilateral, com ciência e aceitação expressa da parte ora embargante.

A anuência à substituição da semente, mediante formalização de aditamento, afasta qualquer alegação de vício de consentimento, falha na prestação ou inadimplemento por parte da fornecedora.
E ainda, a
usente demonstração de vício oculto ou inexecução contratual, e sendo incontroversa a anuência da embargante à substituição, não há responsabilidade da
requerida
por eventual frustração de expectativa quanto ao desempenho da nova semente.

Com relação à cláusula penal, a embargante/apelante sustenta que o percentual de 20% estipulado contratualmente deve ser considerado abusivo, por violar os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual, especialmente diante das dificuldades enfrentadas na lavoura. Defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a limitação da penalidade ao patamar máximo de 2%, conforme orientação jurisprudencial aplicável às relações de consumo.
Por sua vez, a
apelante
Petrovina
defende a manutenção do valor originariamente pactuado, alegando que se trata de contrato empresarial firmado entre partes com plena capacidade e liberdade negocial, inexistindo qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que
a cláusula penal
foi livremente pactuada entre
as
partes. Não se trata de penalidade automática ou arbitrária, mas de mecanismo de compensação proporcional e previsto expressamente no instrumento contratual.

A cláusula quarta do

contrato
de confissão de dívida assim dispõe
(cf. Id. nº
289705397
) assim dispõe:

“
CLÁUSULA QUARTA – DAS COMINAÇÕES LEGAIS: Em caso de

inadimplemento do presente instrumento, ou ainda pela ocorrência de

quaisquer dos casos de antecipação legal do vencimento, a(s) CONFITENTE DEVEDORA(ES) ficará(
aõ
) constituído(s) em mora, independente de notificação judicial ou extrajudicial, ficando convencionada, a título de cláusula penal, 20% (vinte por cento) do montante devido, além da incidência de multa de 2% (dois por cento), juros de 1,0% (um por cento) ao mês e correção monetária calculada pelo INPC (ou outro que vier a substituí-lo). Considerada vencida a dívida e descumprida quaisquer cláusulas deste instrumento, a parte que der causa ao inadimplemento será responsabilizada pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios na razão de 20% (vinte por cento)
”

No presente contexto, a aplicação da teoria da imprevisão mostra-se incabível, uma vez que, ao pactuarem esse tipo de negócio, as partes assumem riscos próprios e previsíveis da atividade rural, como variações no preço de mercado e eventuais perdas na produtividade. Tais fatores, inclusive, são usualmente considerados na definição do valor pactuado e por isso, não eximem o vendedor do adimplemento, sobretudo quando há cláusula expressa prevendo a assunção de riscos inclusive por caso fortuito ou força maior.

No ponto, friso que o Supremo Tribunal de Justiça já decidiu - reiteradamente - que intempéries climáticas não constituem fatores imprevisíveis, sendo um risco assumido pelo produtor rural.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. A reforma do aresto recorrido, para se concluir pelo preenchimento dos requisitos necessários à aplicação da teoria da imprevisão ou ao reconhecimento da existência de onerosidade excessiva, ensejaria a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nos casos de frustração da safra decorrente da estiagem, é inaplicável a teoria da onerosidade excessiva, por não se tratar de evento imprevisível ou extraordinário, mas sim, risco inerente ao negócio
.
Precedentes .
3. Para caracterização da divergência jurisprudencial, é imprescindível a colação de trechos do relatório e do voto dos acórdãos paradigma e paragonado, com a realização do devido cotejo analítico, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas e/ou de trechos dos arestos paradigmas, como ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1352761 PR 2018/0218897-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/11/2019)

Quanto
à
redução da cláusula penal, o art. 412 do Código Civil estabelece que “
o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal
”.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer situação de desproporcionalidade manifesta, nem tampouco demonstração de que a penalidade ultrapasse o montante principal da obrigação. Considerando que a estipulação foi livremente convencionada entre as partes, inexiste fundamento para a incidência do art. 413 do Código Civil.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, assenta:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. VARIAÇÕES CLIMÁTICAS. INVIABILIDADE.
CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
As intempéries climáticas para afastar ou reduzir a aplicação da multa contratual estabelecida, não se sustenta, dada a natureza do contrato firmado. Isso porque, ao agricultor que trabalha com safra futura não cabe alegar como motivo de desobrigação de cumprimento do pacto, a frustração da colheita com base em eventos climáticos, já que é da natureza da sua atividade, e os riscos assumidos por ambas as partes são inerentes à forma convencionada para a entrega e pagamento pelo produto. A previsão contratual é de que a multa incidiria, havendo o descumprimento não se aplicando a isenção de responsabilidade por caso fortuito e força maior
. Não se aplica a teoria da imprevisão aos contratos de venda antecipada de
safra agrícola
, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da
imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença.
Assim, a ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. No tocante a pretensão de redução da multa de 40% para 10%, tem-se que a onerosidade não se encontra efetivada, bem como não ultrapassa o valor do principal, a considerar que foi estipulada livremente pelas partes. Portanto, não se aplica o artigo 413 do Código Civil.
No caso, houve adequação do valor da saca, consoante o previsto em contrato, o que enseja a sucumbência mínima da parte apelada, e não recíproca, como defendido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001453-45.2017.8 .11.0101, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

Assim, n
ão havendo nos autos qualquer elemento que comprove que a cláusula penal avençada no percentual de 20% cause enriquecimento ilícito, ou que importe em manifesta desproporcionalidade, deve ser preservada nos exatos termos contratados.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso interposto p
ela autora
e
DOU PROVIMENTO ao
recurso
da requerida
, para restabelecer a validade da cláusula penal de 20% e determinar a correção do valor da causa, conforme já decidido em sede preliminar
;
e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor
atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025